Tribunal: TJSP
Processo: 2287970-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contrato de consórcio tocante a veículo automotor com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão deferida com suporte em inadimplemento da devedora-fiduciante. Defesa da devedora antes da apreensão do bem. Arguição de ilegalidades contratuais, ademais

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contrato de consórcio tocante a veículo automotor com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão deferida com suporte em inadimplemento da devedora-fiduciante. Defesa da devedora antes da apreensão do bem. Arguição de ilegalidades contratuais, ademais do adimplemento substancial do contrato e da essencialidade do bem para o exercício de atividade profissional. Instrumento do contrato de alienação fiduciária juntado aos autos, conjuntamente com extrato do consorciado, no qual consta cobrança de honorários advocatícios, taxas de vistorias, multas, juros e outros. Falta de comprovação da credora, contudo, da amarração dos débitos de suporte da busca e apreensão ao contrato de consórcio, base do pacto adjeto, pois a credora não juntou o instrumento contrato de consórcio aos autos. Mora da devedora-fiduciante, assim, não comprovada, pois inviável se reconhecer a regularidade dos débitos contratuais neste momento processual. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido em parte para afastar a busca e apreensão até que a credora comprove adequadamente a mora da devedora-fiduciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287970-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SUELI DE
OLIVEIRA FERREIRA, é agravado CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287970-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2287970-59.2019.8.26.0000.
Comarca: Bauru.
03a Vara Cível.
Processo no: 1025117-30.2018.8.26.0071.
Prolator ( a ): Juiz Mauro Ruiz Daró.
Agravante ( s ): Sueli de Oliveira Ferreira.
Agravado ( s ): Caixa Consórcios Sociedade Anônima Administradora
de Consórcios.
VOTO No 48.173/2020.
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -VEÍCULO AUTOMOTOR
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Contrato de consórcio
tocante a veículo automotor com pacto adjeto de alienação
fiduciária em garantia. Busca e apreensão deferida com suporte
em inadimplemento da devedora-fiduciante. Defesa da devedora
antes da apreensão do bem. Arguição de ilegalidades contratuais,
ademais do adimplemento substancial do contrato e da
essencialidade do bem para o exercício de atividade profissional.
Instrumento do contrato de alienação fiduciária juntado aos autos,
conjuntamente com extrato do consorciado, no qual consta
cobrança de honorários advocatícios, taxas de vistorias, multas,
juros e outros. Falta de comprovação da credora, contudo, da
amarração dos débitos de suporte da busca e apreensão ao contrato
de consórcio, base do pacto adjeto, pois a credora não juntou o
instrumento contrato de consórcio aos autos. Mora da devedora-
fiduciante, assim, não comprovada, pois inviável se reconhecer a
regularidade dos débitos contratuais neste momento processual.
Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento
provido em parte para afastar a busca e apreensão até que a
credora comprove adequadamente a mora da devedora-fiduciária.
Vistos,
Agravo
de
instrumento,
com
pedido liminar, interposto contra respeitável decisão que deferiu a
busca e apreensão liminar de veículo objeto de garantia fiduciária
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287970-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Agrava
a
devedora-fiduciária
sustentando: (a) adimplemento substancial; (b) essencialidade do bem
para o desempenho de sua atividade empresarial de venda de lanches;
(c) encargos ilegais e abusivos com juros 350% (trezentos e cinquenta
por cento) superiores à média de mercado. Pugna pelo provimento do
recurso para que seja afastada a busca e apreensão liminar do veículo
objeto da garantia fiduciária, para que possa ser mantida na posse do
bem até a prolação da sentença de mérito, quando certamente serão
reconhecidas as ilegalidades contratuais.
O recurso foi processado sem a
concessão da liminar pretendida para obstar a busca e apreensão do
veículo (folhas 144/145).
Contraminuta às folhas 148/171,
oportunidade em que a agravada destaca ser administradora de
consórcios regida pela Lei n° 11.795/08, auferindo remuneração pela
cobrança de taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
de juros remuneratórios.
É o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes os requisitos legais.
No mérito, porém, não procede.
Por primeiro anota-se que embora
o contrato base firmado entre as partes seja de consórcio, cuja
competência recursal no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo é da Subseção II de Direito Privado, composta
pelas 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado (Resolução
623/2013, artigo 5°, inciso II.6), o que se discute no caso, neste
momento processual, é a viabilidade da apreensão liminar do bem
ofertado no pacto adjeto de garantia fiduciária.
E assim, sendo discutido, por ora,
a viabilidade da apreensão liminar do bem por inadimplemento
contratual, para a execução da garantia fiduciária, a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287970-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
para processar e julgar o recurso ora interposto é desta Subseção de
Direito Privado III do Tribunal, composta pelas 25a a 36a Câmaras de
Direito Privado, nos termos do artigo 5°, inciso III.3, da Resolução n°
623/2013.
Posto isso, passa-se à apreciação
do mérito do recurso.
Em síntese a devedora-fiduciante
afirma que o contrato de consórcio firmado com a credora-fiduciária é
abusivo e ilegal, porque eivado de cobranças indevidas, consoante
entendimentos jurisprudenciais expedidos pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito de recurso repetitivo.
Além disso, suscita adimplemento
substancial do contrato, por ter quitado mais de 80% (oitenta por
cento) do valor do contrato.
Destaca ainda a essencialidade do
bem para o exercício de sua atividade profissional de vendedora de
lanches, da qual retira a renda necessária à sua sobrevivência.
Pois bem!
Para
viabilizar
a
busca
e
apreensão da garantia fiduciária a credora juntou à inicial o
instrumento contratual tocante à constituição da garantia fiduciária,
ademais da comprovação da devedora e mora.
Não juntou a credora, contudo, o
contrato de consórcio base, necessário à correta aferição do que foi
convencionado e o que foi cobrado, para poder se concluir pelo
inadimplemento contratual autorizador da busca e apreensão.
Além disso, a credora juntou aos
autos “extrato do consorciado” de onde se extrai diversas cobranças
de honorários advocatícios, taxas de vistorias, multas moratórias,
juros de mora, seguro, dentre outros (folhas 21/22).
Nesse compasso, conquanto a
credora tenha aduzido em sua réplica (folha 212 dos autos principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287970-59.2019.8.26.0000 -Voto no
5
que os valores cobrados da agravante são aqueles previstos no
contrato firmado entre as partes, não há como se validar a sua
alegação à luz dos documentos contidos nos autos, pois não trouxe ela
o contrato de consórcio com todas as disposições contratuais.
Acrescente-se que o contrato de
alienação fiduciária em garantia juntado às folhas 16/17 também não
expressa quais os valores foram convencionados e as taxas e demais
obrigações incidentes, versando exclusivamente sobre a constituição
da garantia fiduciária em razão do contrato de consórcio.
Sendo assim, tendo em conta que
comprovadamente a devedora pagou mais de 80% (oitenta por cento)
do valor do contrato, e não havendo como se verificar, de plano, a
amarração contratual dos débitos que compõem o saldo em aberto
(honorários advocatícios, juros, multas e demais encargos), é caso de
se entender por não comprovada, por agora, a mora da devedora-
fiduciante, condição essencial ao deferimento da busca e apreensão.
Em
decorrência,
a
situação
possessória deve permanecer inalterada até que a credora demonstre,
junto ao juízo “a quo”, a regularidade contratual das cobranças que
deram suporte à constituição da devedora em mora (note-se, a busca e
apreensão será viável se comprovar a existência de lastro contratual
para as cobranças efetivadas, independente da alegação de ilegalidade
suscitada pela devedora).
Ante o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso de agravo de instrumento, apenas para obstar a
busca e apreensão até que seja comprovada a mora pela credora-
fiduciante junto ao juízo “a quo”, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR